Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO. DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO. IRRELEVÂNCIA. LEI 6.194/74. APLICAÇÃO DA SÚMULA 257 DO STJ. RESOLUÇÃO CNSP 273/2012. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO ALCANCE DA LEI. ESPÉCIE NORMATIVA HIERARQUICAMENTE INFERIOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. DATA DO EVENTO DANOSO (MORTE OU INVALIDEZ). SÚMULA 580 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA NÃO VERIFICADA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL (DA SEGURARADORA) CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Da exegese da Lei 6.194/74 pode-se concluir que, não obstante o inadimplemento do prêmio, a indenização do seguro DPVAT é devida, podendo haver, neste caso, a posterior cobrança do proprietário inadimplente.

1.1. Sobre a matéria, o STJ editou a Súmula 257, segundo a qual a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização, entendimento este aplicável inclusive à vítima proprietária do veículo em relação ao qual encontra-se vencido o prêmio.

2. A Resolução do CNSP 273/2012 não tem o condão de restringir o alcance da lei por ser espécie de hierarquia normativa inferior, não pode limitar a consecução da norma que pretende regulamentar.

3. Com relação à incidência da correção monetária, o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.483.620/SC, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que "A incidência de atualização monetária nas indenizações por morte ou invalidez do seguro DPVAT, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6194/74, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, opera-se desde a data do evento danoso", ou seja, desde a data do sinistro, da morte ou invalidez. O aludido entendimento foi ratificado por meio da edição da Súmula 580 daquele Tribunal.

4. Os honorários sucumbenciais são regidos pelos princípios da sucumbência e da causalidade, de modo que a parte que sucumbiu ou a parte que deu causa à demanda deve arcar com a verba destinada a retribuir o exercício profissional do advogado.

4.1. Constatando-se que a ré deu causa à demanda, tendo em vista a negativa em pagar o seguro DPVAT pretendido pelo autor e que, conquanto a parte autora não tenha sido vencedora na totalidade do valor pleiteado na petição inicial, sagrou-se vencedora quanto ao pedido de pagamento em desfavor da ré, não há que se falar em sucumbência mínima desta parte de modo a imputar, tão somente ao autor, a responsabilidade pelo pagamento da referida verba.

5. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO ADESIVO. RECURSO DE APELAÇÃO PRINCIPAL (DA SEGURARADORA) CONHECIDO E DESPROVIDO.